Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO BLOQUEIO DE 40% PARA 30%. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0712532-49.2021.8.07.0004, que manteve a penhora de ativos efetuada via SISBAJUD, no percentual de 40% do valor principal bloqueado – R$ 7.813,63 (que totaliza R$ 3.125,45). O agravante afirma que referida decisão, se mantida nos termos proferidos, acarretará grave dano, tanto para si como para a sua família, ressaltando estar arcando com o valor mensal de R$ 5.700,78, somente para pagamento de financiamento imobiliário. Defende a impenhorabilidade do salário e colaciona ementa paradigma do STJ (flexibilizando o princípio da impenhorabilidade salarial), sob o argumento de que, em se tratando de valores em conta salário e inferiores a 40 salários mínimos, o STJ entende que são impenhoráveis. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a liberação do valor total constrito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID no 44052807 e 44052808).
3. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
4. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada, e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até 30% das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste sentido cito o seguinte julgado: “A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão.” (Acórdão 1401945, 07092443020208070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022).
7. No caso sob análise, o magistrado de 1o Grau deferiu a penhora de 40% dos proventos do devedor. Observa-se, assim, que a decisão agravada apenas aplicou um percentual maior, mas, indubitavelmente, considerou a preservação do mínimo existencial da parte devedora, sem perder de vista o direito do credor em relação à dívida com ele contraída.
8. Aliás, conforme documento apresentado em contrarrazões, extraído no portal da transparência, (ID no 45200298, pg. 02/03), o agravante recebe remuneração no valor de R$ 15.098,26. O montante bloqueado foi de R$ 7.813,63, o que equivale a, aproximadamente, 52% do salário do agravante. Considerando que é permitida a penhora de ativos encontrados na conta do devedor, desde que limitada a 30% e conservado o mínimo existencial a modo de não prejudicar seu próprio sustento e de sua família, deve ser liberado, em favor do credor, a quantia de R$ 2.344,09. O remanescente deverá ser liberado em favor do agravante.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a manutenção do bloqueio limitado a R$ 2.344,09 (equivalente a 30% do valor bloqueado), montante que deverá ser corrigido e, posteriormente, liberado em favor do credor/agravado, após o trânsito em julgado. O valor remanescente deverá ser liberado em favor do agravante.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.